Tribunal: TJDFT
Processo: 0709754-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709754-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos no. 0703094-91.2024.8.07.0004 ajuizado em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., indeferiu a tutela de urgência, que visava compelir à ré a manter o fornecimento de energia elétrica. Na origem, trata-se de procedimento ordinário c/c antecipação de tutela, que visa o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança de fatura de revisão de consumo (TOI no. 171296) decorrente de apuração de irregularidade na medição. A Juíza indeferiu a antecipação de tutela pugnada, por entender que “os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada, mormente considerando que entendo necessária a manifestação da parte ré a fim de que exerça o contraditório, além da necessária dilação probatória, mormente considerando o teor dos documentos constantes nos IDs 189449911 e 189449920, os quais noticiam a existência de irregularidades na rede de energia elétrica no imóvel ocupado pelo autor. Assim, considerando a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo praticado pela empresa concessionária, entendo imprescindível sua manifestação nos autos”. Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em suma, que propôs ação na origem visando manter regular o fornecimento de energia em sua empresa enquanto se discute o mérito e a validade da fatura de energia elétrica referente a janeiro de 2024, vinculada à Unidade Consumidora (UC) no. 447537 e ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no. 171296, no valor de R$ 1.295.246,77. Discorre acerca de diversas incongruências apresentadas no TOI impugnado que, caso comprovadas, culminariam com a sua anulação, defendendo, assim, a necessidade do devido processo legal para fins de comprovar as suas assertivas, em especial as irregularidades apontadas, sem corte no fornecimento de energia. Assevera que a suspensão do fornecimento de energia elétrica somente seria possível na hipótese de o débito cobrado ser referente ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente, não sendo possível adotar o mesmo procedimento quando se tratar de débitos pretéritos, reunidos em única fatura, como diz ter ocorrido no caso, sob de ofensa ao art. 42 do CDC, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quanto ao perigo de dano, alega que a suspensão do fornecimento de energia elétrica lhe causará danos irreparáveis, sobretudo em razão da grande quantidade de itens perecíveis em seu estabelecimento, que podem culminar na interrupção das suas atividades empresariais. Pugna, assim, pelo deferimento da liminar para que seja mantido o fornecimento de energia elétrica até o julgamento de mérito da ação de origem. No mérito, pede a confirmação da liminar deferida. Preparo recolhido (ID 56852860). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto a probabilidade do direito, é de se observar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” (Tema 699). Portanto, somente é possível o corte administrativo do fornecimento de energia referente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude. A agravante apresentou documento de revisão do consumo que aponta a ocorrência de irregularidades no período de 01/05/2021 a 26/10/2023 (ID 189449933 de origem). A suposta fraude foi constatada no dia 26/10/2023. Além disso, também houve a apresentação da fatura no ID 189449929 de origem. Pelo que se infere da fatura apresentada, a cobrança se refere a todo o período da suposta fraude e não apenas ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude. Resta configurada, portanto, a probabilidade do direito da recorrente. Também se mostra presente o perigo da demora, pois o corte de energia poderá prejudicar a atividade empresarial da agravante (supermercado). Nesses termos, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser deferida a liminar pugnada, a fim de fazer prevalecer a continuidade do serviço público essencial prestado pela concessionária. CONCLUSÃO ISSO POSTO, DEFIRO a tutela de urgência para proibir que a agravada suspenda o fornecimento de energia em decorrência da referida conta, até decisão ulterior. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va